Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-04.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-04.2019.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEOMIR JOAO PRIMON - CPF: 492.051.889-72 (EMBARGANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ELAINE NICHEL PRIMON - CPF: 023.779.829-80 (EMBARGANTE), DARCI PRIMON - CPF: 576.149.209-10 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DARCI PRIMON

EMBARGANTE(S):

ELAINE NICHEL PRIMON

EMBARGANTE(S):

DEOMIR JOAO PRIMON

EMBARGADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ­DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ADITADAS – PROCEDÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE E GARANTES ANTES DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS BENS APREENDIDOS - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão, tampouco em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se de forma expressa,
clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão
sobre a questão dita omissa e/ou obscura.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DARCI PRIMON

EMBARGANTE(S):

ELAINE NICHEL PRIMON

EMBARGANTE(S):

DEOMIR JOAO PRIMON

EMBARGADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, como pedido de efeitos modificativos, oposto por
DARCI PRIMON E OUTRO(S)
contra o v. acórdão de ID. n. 157290159, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus apelantes

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000297-04.2019.8.11.0111 ajuizada por
BANCO JOHN DEERE S/A
, a qual
julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar rescindidos os contratos havidos entres as partes, bem como para (ii)

consolidar nas mãos do autor, credor fiduciário, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre os bens relacionados no auto de busca e apreensão – quais sejam, uma colheitadeira, marca
John Deere
, modelo 9470 - STS, ano/modelo 2012; uma plataforma, marca
John Deere
, modelo 625 – 25 pés flexível, ano/modelo 2012; um trator, marca
John Deere
, modelo 5078E, ano 2014; e um trator, marca
John Deere
, modelo 6125J, ano 2014 – tornando definitiva liminar inicialmente deferida, levantando-se o depósito, e ficando facultada a venda.

Afirmam, em síntese, que o aresto embargado seria omisso e obscuro.

Sustentam, para tanto, que não obstante os empréstimos havidos entre as partes terem sido firmados sob a forma de

Cédula de Crédito Bancário – a qual é regulada pelo art. 26 e seguintes da Lei n. 10.931/2004 – justamente para burlar o regramento do Decreto-lei n. 167/67, não é de se olvidar que o crédito concedido se destina ao fomento de atividade agrícola dos embargantes e, portanto, deve ser regido obrigatoriamente pelo mencionado Decreto n.167/67, de maneira que, em razão da inércia do CMN na apuração da taxa média de mercado para tal espécie contratual, imperiosa a limitação dos juros remuneratórios aos 12% anuais e juros de mora de 1% ao ano.

Tornam a aduzir que, na interpretação dos artigos 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/69, ao julgar o REsp n. 1.800.044/PR o STJ firmou o entendimento de que, mesmo para os bens móveis, o devedor tem o direito de ser previamente notificado da venda do bem e de acompanhar o ato da venda, assegurando o cumprimento do inciso VII do art. 6o do CDC, o que não foi garantido aos embargantes.

Asseveram que essa necessidade de prévia notificação dos devedores acerca da data do leilão tem a finalidade de também evitar a alienação do bem financiado por valor absolutamente irrisório, como teria ocorrido no caso, no qual os bens apreendidos foram vendidos pelo valor de R$425.321,42, correspondente a 50% do valor de mercado do referido maquinário, conforme seria possível depreender de avaliação juntada aos autos.

Com tais argumentos, pugnam pelo aclaramento do aresto embargado, a fim de:

(a) limitar os juros remuneratórios a taxa efetiva originariamente ajustada em cada cédula bancária, sendo no primeiro contrato a taxa de 2,5000% ao ano (Cédula n. 819886/12) e no segundo contrato a taxa de 4,5000% ao ano (Cédula n. 1036256/14);

(b) alternativamente, limitar os juros remuneratórios, em relação aos aditivos contratuais, ao patamar máximo de 12% ano;

(c) ver descaracterizada a mora dos embargantes, em face da evidente cobrança de encargo de normalidade contratual abusivos, permitindo-se, por conseguinte, o pagamento das parcelas em atraso sem os encargos moratórios;

(d) ver declarada nula a venda dos bens apreendidos; e

(e) que o colegiado se manifeste expressamente acerca de possível afronta aos artigos 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/69; art.2o da Lei n. 4.829/65; art.1o,
caput
e alínea “e”, Capítulo 03, Seção 03 do Manual de Crédito Rural/BACEN; e, por fim, ao parágrafo único do art. 5o do Decreto-lei n. 167/67, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID. n. 159303652, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

De igual forma, de acordo com jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu (i) pela não sujeição das Cédulas de Crédito Bancário em que se funda o pedido de busca e apreensão aos ditames do
Decreto-lei n. 167/67, e (ii) pela desnecessidade de intimação do devedor fiduciante e respectivos garantes a acerca da avaliação ou do leilão dos bens apreendidos.

Senão vejamos:

“[...]

Do mérito recursal
.

No que tange à matéria de fundo, melhor sorte não socorre aos apelantes.

É bem verdade, vale frisar de início – que, ao contrário do que consignou o magistrado sentenciante, a jurisprudência do STJ tem entendido ser plenamente possível a discussão de cláusulas do contrato em que se funda o pedido de busca e apreensão, para fins de revisão. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.)

Porém, essa possibilidade de revisar o contrato de financiamento de bens com cláusula de alienação fiduciária, em ação de busca e apreensão terá apenas a capacidade de reduzir o
quantum debeatur
acaso seja reconhecida a abusividade e/ou ilegalidade de tal ou qual encargo do pacto, não impedindo a retomada do bem financiado pelo credor fiduciário.

De todo o modo, fato é que, diante dos contratos anexados aos autos, não há nenhuma cláusula a ser revista e, por consequência, qualquer indébito a ser repetido ou compensado.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte,
‘
é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário.
’

(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0001383-48.2011.8.11.0033, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/09/2018, publ. no DJE 11/09/2018)

É justamente em razão disso que essa C. Câmara vem decidindo que ‘
não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 05/06/2018)

Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido aos apelantes tenha natureza rural – até porque destinados ao financiamento da aquisição de maquinários agrícolas –, certo é que a espécie recursal eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004.” (ID. n. 157290159 - Pág. 10/11)

“[...]

Por fim, cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre com a resolução de contratos de alienação fiduciária de imóveis regidos pela Lei n. 9.514/97, em relação aos bens imóveis dados em garantia real, o Decreto-lei n. 911/69 não prevê a necessidade de prévia intimação do devedor fiduciante acerca da venda do imóvel. Ao contrário, o caput do art.2o do mencionado Decreto-lei, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014,
‘No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a

devida prestação de contas.’

Note-se, nesse viés, que não se faz necessário nem mesmo a realização de leilão extrajudicial para a alienação do bem garantidor, podendo a venda, inclusive, se dar de forma direta.” (
ID. n. 157290159 - Pág. 14/15)

Repare-se que, ao tratar das controvérsias requentadas nesses aclaratórios, a além de enfrentá-las de forma clara e precisa, o acórdão o fez de forma clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, não pairando qualquer dúvida sobre aquilo que se decidiu e os fundamento tais tal conclusão.

No que tange, aliás, ao alegado dissenso entre conclusão do aresto embargado com o posicionamento do STJ no julgamento do
REsp n. 1.800.044/PR, não se pode perder de vista que
“à
exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15,
inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes meramente persuasivos
, como acórdãos e sentenças indicados pelas partes (AgInt no AREsp 1427771/SP).-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1015539-40.2022.8.11.0000, Relatora:

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/12/2022, publ. DJE 13/12/2022)

Ou seja, não tendo o precedente invocado pelos embargantes sido firmado sob a ritualística dos recursos repetitivos (precedentes específico), não há obrigação de alinhamento do colegiado prolator do acórdão embargado com essa ou aquela jurisprudência não vinculante.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos
artigos 2o e 3o do Decreto-lei n. 911/69; art.2o da Lei n. 4.829/65; art.1o,
caput
e alínea “e”, Capítulo 03, Seção 03 do Manual de Crédito Rural/BACEN; e, por fim, ao parágrafo único do art. 5o do Decreto-lei n. 167/67
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023